Tribunal: TJSP
Processo: 1012305-58.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes em virtude de débito que, segundo a ré, decorre de negócio firmado com Natura Cosméticos S/A (cujos direitos lhe foram cedidos) – Ausência de prova nesse sentido – Débito declarado inexistente – Dano moral caracterizado - Inaplicabilidade da Súmula 385 do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes em virtude de débito que, segundo a ré, decorre de negócio firmado com Natura Cosméticos S/A (cujos direitos lhe foram cedidos) – Ausência de prova nesse sentido – Débito declarado inexistente – Dano moral caracterizado - Inaplicabilidade da Súmula 385 do C. STJ ao caso - Quantum fixado em R$ 10.000,00, valor proporcional ao evento e suas consequências – Sentença de procedência mantida - Recurso não provido.